Tribunal: TJDFT
Processo: 0718515-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718515-66.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: VALMOR BATISTA PEREIRA DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra a sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos III e IV do CPC (ID no 31861847, págs. 1-2). 2. Homologo a desistência (ID no 32089338) e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 4. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO